Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0717764-98.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALAIDE PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de recurso inominado interposto por Alaide Pereira de Sousa contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para determinar ao réu que submeta a parte autora ao procedimento de "CE - ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL". Em consulta realizada ao sítio eletrônico de acompanhamento do SUS-DF1 verificou-se o agendamento da parte autora para a data de 5 de agosto de 2024, conforme documento anexo. Diante do exposto, depois de transcorrida a data de 5 de agosto de 2024, em razão de eventual perda do objeto, intime-se a recorrente, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a realização do procedimento cirúrgico pleiteado e esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento no art. 10 do CPC. _______________________________ 1. https://www.mpdft.mp.br/acompanhamento-sus-df/acompanhamento-cns Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA